Tribunal: TJES
Processo: 5014613-38.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014613-38.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: COSME JOSE LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5014613-38.2023.8.08.0000

REQUERENTE: COSME JOSÉ LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO MARCOS - ES19896

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.
1.
PRELIMINAR:

DA
ALEGAÇÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS –
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA DE REVISÃO CRIMINAL.
ACOLHIDA.
2.
PRELIMINAR:
DA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – CONTINUIDADE DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MÉRITO.
PROVA NOVA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INSUFICIENTE À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO.

REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA
IM
PROCEDENTE
.

1.
PRELIMINAR:
DA
ALEGAÇÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS –
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA DE REVISÃO CRIMINAL.
O Requerente já ajuizou Revisão Criminal pretérita, por meio da qual se analisou a alegação de a condenação ter sido manifestamente contrária à evidência dos autos.
Revisão Criminal
não conhecida
, neste ponto, por violar a coisa julgada de outra Revisão Criminal.

2.
PRELIMINAR:
DA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – CONTINUIDADE DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A adequação do reconhecimento do concurso formal entre dois crimes e do concurso material com o terceiro crime já foi objeto de análise durante o julgamento da apelação criminal. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.
Revisão Criminal
não conhecida
, neste ponto,
por ausência de interesse-adequação.

3. MÉRITO.
O depoimento colhido em audiência de justificação, que consiste em depoimento do irmão do Requerente, são incapazes de desconstituir as demais provas constantes nos autos.

4
.
Pedido revisiona
l
parcialmente conhecido, e, nessa extensão, julgado improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do pedido, e, nessa extensão, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE. nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5014613-38.2023.8.08.0000

REQUERENTE: COSME JOSÉ LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO MARCOS - ES19896

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

1. PRELIMINAR: DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA DE REVISÃO CRIMINAL

Inicialmente, registra-se que o Requerente já ajuizou Revisão Criminal pretérita, por meio da qual se analisou a alegação de a condenação ter sido manifestamente contrária à evidência dos autos, que restou assim ementada:

“
REVISÃO CRIMINAL CONTRA CONDENAÇÃO ORIUNDA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCEPCIONALIDADE DA REFORMA DA DECISÃO. CONDENAÇÃO NÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. TESE DA ACUSAÇÃO LASTREADA POR PARTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. DECLARAÇÃO DE CORRÉU INOCENTANDO O REQUERENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM SUA PRODUÇÃO. BAIXA CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o Tribunal de Justiça a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP, sobretudo na hipótese de condenação oriunda do Tribunal do Júri, em que vige o Princípio da Soberania dos Veredictos.

2. Em havendo depoimentos aptos a embasar a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão contrária a prova dos autos, sendo incabível a anulação do julgamento em sede se Revisão Criminal.

3. para a produção de novo elemento apto a servir de "prova nova" para fins do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, faz-se necessária a utilização do Procedimento de Justificação, em que garante-se o contraditório à parte adversa, além de haver a fiscalização do juiz de direito.

4. Se o réu acompanha o executor do delito de homicídio, também motivado pelo desejo de vingança, sobre ele deve recai a qualificadora "motivo torpe".

5. Ação revisional improcedente.”

(Revisão Criminal nº 0002615-47.2012.8.08.0000, Rel.: Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Relª. Substª. Desª. Maria Cristina de Souza Ferreira, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 10/12/2012).

Portanto, quanto a este ponto, trata-se de
mera reiteração de Revisão Criminal ajuizada anteriormente
, o que não se admite.

De qualquer forma, é possível identificar, sem maiores dificuldades, que havia provas em desfavor do ora Requerente, a partir dos próprios depoimentos citados na Inicial, notadamente as declarações de Carlos Roberto Ramos, André Darós Vieira e Noemia Darós, sendo certo que a força persuasiva de tais depoimentos é análise cabível exclusivamente ao Conselho de Sentença, não sendo objeto de reapreciação em sede de revisão criminal.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal, neste ponto, por violar a coisa julgada de outra Revisão Criminal.

É como voto.

2. PRELIMINAR: DA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – CONTINUIDADE DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A defesa alega contrariedade ao texto expresso da lei penal, pretendendo reconhecimento da continuidade delitiva para todos os crimes, na fração mínima de 1/6 (um sexto).

No presente caso, o Juízo de origem reconheceu o concurso formal homogêneo entre os crimes cometidos contra Alexandre (consumado) e Volmar (tentado), e o concurso material no crime cometido contra Marcelo (consumado).

Ocorre que
t
al questão já foi apreciada no julgamento da Apelação Criminal, tendo a eg. Câmara preservado o referido entendimento
(Id. 6832143 – pp. 02-10).

Na oportunidade, a e. Relatora, Desª. Catharina Maria Novaes Barcellos afirmou o seguinte:

“
Registro ainda que a meu juízo, o magistrado a quo foi de certa forma benevolente ao reconhecer o concurso formal homogêneo quanto aos dois primeiros crimes praticados, uma vez que a prova dos autos evidencia que o recorrente atuou com desígnios autônomos”.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o Requerente objetiva mera rediscussão de teses já apreciadas na ação de origem.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
deste capítulo da Revisão Criminal, por ausência de interesse-adequação.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
COSME JOSÉ LOPES,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (Id. 6832143 – pp. 02-10) proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da e. Desª. Catharina Maria Novaes Barcellos, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0994381-75.1998.8.08.0024 (024960012367), transitado em julgado em 09/3/2012 (Id. 6832145, p. 04), por meio do qual fora negado provimento à Apelação Criminal, preservando-se a condenação do Requerente pela prática dos crimes previstos no
art
.

121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes
, e no
art. 121 § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II
, do Código Penal, à pena total de
30 (trinta) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Passo à análise do pedido, na parte conhecida.

O Requerente alega que surgiu
prova nova da inocência do acusado
, notadamente o depoimento de JORGE CARLOS VIEIRA LOPES,
seu irmão
, o qual assumiu a autoria
exclusiva
do crime,
em audiência de justificação
, realizada em julho de 2023 (Id. 6832150 – nº 07/7/2023).

Ocorre que tal informação
não é nova
, tendo em vista que Jorge foi considerado um dos coautores, conforme consta expressamente da Denúncia, porém foi reconhecida sua
inimputabilidade
, pois era menor de 18 (dezoito) anos na data do fato (Id. 6831669).

Dessa forma, já era conhecida a coparticipação de Jorge Carlos, o qual também era penalmente inimputável à época dos fatos, valendo ressaltar que o crime ocorreu em 1994, ou seja, há 30 (trinta) anos.

Além disso,
as declarações do irmão do Requerente são incapazes de desconstituir as demais provas constantes nos autos,
que consistem em declarações de outras testemunhas e informantes
.

Por todos esses motivos, a Revisão Criminal é
manifestamente improcedente neste ponto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do pedido formulado na Revisão Criminal, e, nessa extensão
JULGO-
O

IM
PROCEDENTE
.

C
ondeno
o Requerente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o entendimento do E. Relator.